Tribunal: TCU
Processo: 040.483/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299683, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299683, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Gurupi - TO, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do município, com vista a inserção de, no mínimo, 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 976/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8024/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Alexandre Tadeu Salomão Abdalla e Heldeir Gomes Carneiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã no 46958.001034/2008-79, Siafi 299683, firmado entre o referido órgão e o Município de Gurupi/TO e que tinha por objeto a "execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Gurupi/TO, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do município, com vista a inserção de, no mínimo, 30% de jovens no mundo do trabalho", no valor de R$ 794.570,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 754.360,80. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Despacho de 16/6/2017 (peça 130) e a Nota Técnica 18684/2022, de 22/7/2022 (peça 134); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 185-188); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.483/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Tadeu Salomão Abdalla (XXX.131.801-XX); Heldeir Gomes Carneiro (XXX.477.591-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.